Tribunal: TJDFT
Processo: 0707526-80.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0707526-80.2020.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALFA SEGURADORA S.A., URANI CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME RECORRIDO: URANI CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME, ALFA SEGURADORA S.A. DECISÃO Diante da petição (ID 22833306) informando que as partes celebraram transação nos autos da presente demanda (termo de acordo ID 22833307), homologo o acordo celebrado e extingo o processo com julgamento do mérito, com fulcro no art. 487, III, alínea “b”, e art. 924, II, todos do Código de Processo Civil/2015. Retornem os autos ao juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito